Tribunal: TJSP
Processo: 2056945-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. Decisão interlocutória que indefere pedido de expedição de ofício pelo sistema RENAJUD reformada. Cabimento da medida. Inteligência do art. 6o e art. 797, ambos do CPC. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.